Tribunal: TJMT
Processo: 1022165-04.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1022165-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.944.849/0001-72 (RECORRENTE), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (RECORRENTE), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (RECORRIDO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), JOAO LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 042.344.791-28 (ADVOGADO), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (RECORRIDO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (RECORRIDO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR - CPF: 692.133.991-20 (ADVOGADO), CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 33.944.849/0001-72 (RECORRIDO), ASSOCIACAO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.466.349/0001-23 (RECORRENTE), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), JOAO LUCAS SILVA SOUZA - CPF: 042.344.791-28 (ADVOGADO), LAUDICERIO AGUIAR MACHADO - CPF: 697.275.461-53 (RECORRENTE), LUCAS HENRIQUE DA COSTA ALVES - CPF: 045.155.431-05 (ADVOGADO), ROBSON LUIZ ALMEIDA DE FRANCA - CPF: 034.619.451-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPEDIMENTO DE ACESSO A ESCRITÓRIO – TROCA DE FECHADURAS – MANIPULAÇÃO DE PERTENCES PROFISSIONAIS – RESPONSABILIDADE DOS RECORRIDOS – PROPORCIONALIDADE DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESROVIDOS

I – CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, condenando os requeridos ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00. O autor pleiteia a majoração da indenização, enquanto os requeridos alegam fragilidade das provas e ausência de configuração do dano moral, requerendo a reforma da decisão ou a redução do quantum arbitrado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na adequação do valor indenizatório arbitrado em razão do impedimento do autor de acessar sua sala de trabalho, troca de fechaduras e violação de seus pertences profissionais. O recorrente sustenta que os fatos geraram abalo significativo à sua honra e atividade profissional, enquanto os recorridos argumentam ausência de provas robustas para justificar a condenação.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório evidencia a conduta ilícita dos recorridos, demonstrando que o autor foi impedido de acessar seu ambiente de trabalho e teve seus pertences manipulados indevidamente. Os depoimentos testemunhais são coerentes entre si e confirmam a versão apresentada pelo autor, reforçando a violação aos seus direitos fundamentais, especialmente à inviolabilidade de seu escritório, conforme previsto no artigo 133 da Constituição Federal.

O quantum indenizatório de R$ 8.000,00 atende ao princípio da proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e o impacto na esfera imaterial do autor, sem caracterizar enriquecimento ilícito. A majoração para R$ 30.000,00 não se justifica, assim como a redução postulada pelos requeridos, pois o valor fixado é compatível com os precedentes jurisprudenciais para casos similares.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recursos inominados DESPROVIDOS.

Tese: "O arbitramento da indenização por dano moral deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sendo indevida a majoração ou redução do quantum fixado quando este se mostra adequado à gravidade dos fatos e aos precedentes jurisprudenciais."

V – DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Art. 133 da Constituição Federal; – Art. 7º, II, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia); – Art. 186 e 927 do Código Civil.

VI – JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: N.U 1005180-15.2019.8.11.0007, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e CARLOS ODORICO DORILEO ROSA JUNIOR, de um lado, e ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO e LAUDICÉRIO AGUIAR MACHADO, de outro, ambos irresignados com a sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória por danos morais, condenando os promovidos ao pagamento de R$ 8.000,00 ao autor.

A parte autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 30.000,00, sustentando que o impedimento de acesso ao seu escritório, a troca de fechaduras e a violação de seus pertences profissionais resultaram em abalo emocional significativo e prejuízo à sua atividade advocatícia.

Por sua vez, a parte requerida pugna pela reforma da sentença, arguindo a fragilidade probatória, a inexistência de dano moral configurado e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório para R$ 4.000,00, sob o argumento da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O R E L A T O R

I – PRELIMINAR

Ilegitimidade passiva do Dirigente da Associação

O autor/recorrente, em suas contrarrazões recursais, alega a ilegitimidade passiva do segundo recorrido Laudicério Aguiar Machado, sob o argumento de que ele apenas exerceu funções administrativas no âmbito da associação e que, nos termos do art. 50 do Código Civil, a responsabilidade recai sobre a pessoa jurídica, salvo em hipóteses de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No entanto, considerando os elementos probatórios constantes nos autos, verifica-se que Laudicério Aguiar Machado teve participação direta nos atos ilícitos narrados, especialmente na troca das fechaduras, na violação dos pertences do autor e no impedimento de acesso ao escritório, condutas que transcendem as funções meramente institucionais e configuram violação direta aos direitos fundamentais do autor.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, mantendo sua inclusão no polo passivo da demanda.

II – MÉRITO

2.1 – Recurso da parte requerida

Por outro lado, os recorrentes/requeridos pugnam pela reforma da sentença, alegando ausência de provas robustas que demonstrem a ocorrência do dano moral, sustentando que os depoimentos testemunhais são frágeis e inconsistentes.

Contudo, ao analisar os autos, constata-se que os depoimentos testemunhais colhidos na audiência de instrução são coerentes entre si e convergem para a mesma narrativa dos fatos, demonstrando que o autor foi impedido de acessar seu escritório e teve seus pertences manipulados sem autorização.

As provas orais produzidas em audiência de instrução foram bem sopesadas pelo juízo de origem ao fundamentar seu livre convencimento pela condenação das requeridas, mormente pela comprovação de que houve violação à inviolabilidade do espaço de trabalho, com o um impedimento de acesso arbitrário que afetou diretamente suas atividades.

Além disso, a Constituição Federal, em seu artigo 133, dispõe que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Ao impedir o acesso do autor ao local em que exercia suas atividades profissionais e violar seus pertences, os recorridos comprometeram direitos fundamentais, justificando a indenização por danos morais.

No ponto, colaciono relevante trecho da fundamentação adotada na r. sentença:

“Ao obstruírem o acesso do autor ao escritório e manipularem seus pertences profissionais, os réus violaram não apenas o contrato de vigente à época dos fatos (ID 148930916), mas também o direito fundamental à inviolabilidade dos instrumentos de trabalho do advogado, direito esse essencial para garantir o sigilo e a confiança na relação entre advogado e cliente. Essa violação atinge não apenas o autor enquanto contratado e advogado, mas, indiretamente, compromete o direito dos clientes que depositam nos advogados a confiança para a defesa de seus interesses.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem decidido que a interferência indevida no espaço de trabalho do advogado configura violação grave à sua dignidade profissional, ensejando a reparação por danos morais. Em situação análoga, o STJ reconheceu que “a invasão indevida ao escritório de advocacia, com violação de arquivos e dados de clientes, configura violação à inviolabilidade assegurada pela Constituição Federal, impondo a reparação por danos morais” (STJ, REsp 1.234.567/SP).”

Portanto, o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação e o valor arbitrado encontra respaldo na jurisprudência e nos critérios da proporcionalidade, razão pela qual não merece prosperar a tese defensiva de ausência de provas robustas.

2.2 – Recurso da parte autora

A parte autora recorre buscando a majoração da indenização para R$ 30.000,00, sob a justificativa de que os atos ilícitos praticados pelos recorridos causaram impacto significativo em sua vida profissional e pessoal, resultando em dano moral de grande proporção.

Todavia, ao analisar os elementos probatórios disponíveis, verifica-se que, embora a conduta dos recorridos tenha sido abusiva, não há comprovação objetiva de prejuízo material relevante, como perda de prazos processuais, clientes ou contratos de trabalho.

Além disso, deve-se considerar que o arbitramento do valor da indenização por dano moral segue um critério de proporcionalidade, levando em conta fatores como intensidade do sofrimento, repercussão dos atos ilícitos, capacidade financeira dos envolvidos e a função punitiva e reparatória da indenização.

Nesse sentido, o valor de R$ 8.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado, pois não apenas atende à necessidade de compensação pelo sofrimento do autor, mas também respeita o equilíbrio entre a gravidade dos fatos e a razoabilidade da condenação imposta aos recorridos. A majoração para R$ 30.000,00 não encontra respaldo na jurisprudência para casos semelhantes, nos quais o dano moral não se traduz em prejuízos materiais comprovados, limitando-se ao desconforto, ao constrangimento e à frustração decorrentes dos atos ilícitos praticados.

Assim, não há razões jurídicas para majoração do valor, devendo ser mantido o quantum indenizatório de R$ 8.000,00, conforme estipulado na sentença recorrida.

Nesse sentido, esta TRMT já se pronunciou:
EMENTA

TRATAMENTO VEXATÓRIO DE PREPOSTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – TRANSGRESSÃO FÍSICA E IMPEDIMENTO DE ACESSO AO ESTABELECIMENTO COMERCIAL – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O agressão física e impedimento de acesso por preposto de estabelecimento comercial gera, sem dúvida, desconforto, aflição e transtornos, e tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

(N.U 1005180-15.2019.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2022, Publicado no DJE 24/06/2022)

III – DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo integralmente a sentença proferida em primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025